Tribunal: TJDFT
Processo: 0731730-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731730-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CLAUDIO ANTONIO MARCELINO VAZ REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA TURMA CRIMINAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por CLÁUDIO ANTONIO MARCELINO VAZ, condenado definitivamente na Ação Penal no 2001.01.1122016-4, como incurso no crime do artigo 157, § 2o, I, II c/c 70, ambos do CP, à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Em sua inicial, o requerente alega nulidade do reconhecimento por fotografia realizado na Delegacia, pois não foi ratificado em Juízo, afirmando, assim, falta de elementos de prova para embasar sua condenação. É o relatório. A inicial veio acompanhada com documentos (ID 62343557, 62344509 e 62344510), não constando, dentre eles, a comprovação do trânsito em julgado. Com isso, foi proferido despacho de ID 62430127, requerendo a juntada do respectivo comprovante, no prazo de 05 (cinco) dias, o qual transcorreu in albis (ID 62783338). Conforme disciplinam os artigos 625, §1o, do Código de Processo Penal e 244, do Regimento Interno deste Tribunal, a comprovação do trânsito em julgado é documento essencial ao ajuizamento da Revisão: Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. §1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos. Art. 244. A petição inicial de revisão criminal será instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. O requerente, mesmo depois de intimado para emendar a inicial e comprovar o trânsito em julgado, restou silente, razão pela qual a presente Revisão não deve ser admita, por falta de documento essencial ao ajuizamento. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, com fulcro no artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR